Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722635-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALQUIRIA TAVARES DE ANDRADE, PRISCILA TAVARES DE ANDRADE AGRAVADO: ROSIMEYRE BISPO LUSTOSA, BRENDA LUSTOSA DE ANDRADE, BRUNA LUSTOSA DE ANDRADE, ALLAN GABRIEL LUSTOSA DE ANDRADE, CAMILLY ESTHER RODRIGUES DE ANDRADE RÉU ESPÓLIO DE: WALDOMIRO RODRIGUES DE ANDRADE D E S P A C H O Indiquem as agravantes a decisão em que lhes foi concedida a gratuidade judiciária pelo Juízo singular, ou, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolham em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de junho de 2024. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator